Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720246-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR JOSE FERREIRA AGRAVADO: AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMAR JOSÉ FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 124307882 dos autos de origem), que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. no 0700943-46.2020.8.07.0020), movido contra o agravante pelo AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Confira-se o teor da decisão recorrida e por seu complemento: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS em desfavor de VILMAR JOSE FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Conforme ID.113895999, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada partes, via SISBAJUD, no importe de R$ 3.691,55. A parte executada apresentou impugnação no ID. 1199677078, alegando que os valores de bloqueados na sua conta, referem-se a verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Aduz que a quantia bloqueada é proveniente de seu trabalho, como vidraceiro autônomo, e é essencial à sua subsistência e para garantia de condições de vida, alimentação e moradia dignas. Requereu a liberação das quantias bloqueadas. Na petição de ID.118906226 requereu a gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente, alegou intempestividade da impugnação e pugnou por sua rejeição. É o relato do necessário. Decido. Da intempestividade alegada pelo exequente. Tenho que o pleito não merece acolhimento, razão pela qual não a acolho. Isso porque o executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, tendo apresentado sua manifestação, alegando impenhorabilidade do valor e apresentado documentos com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constringidos. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, matéria não preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição. Do pedido de gratuidade de justiça requerida pelo executado. Os comprovantes de renda juntados ao processo, ID. 118906227 indicam ser o executado pessoa que se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, razão pela qual o pedido merece ser acolhido. Da impenhorabilidade dos valores constringidos. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Conforme bem ressaltou o exequente, ao examinar os documentos apresentados pelo executado (ID’s 119970319, 120116424, 120116425 e 120116426), verifica-se que entraram três créditos na conta sua conta dia 20.12.2021 o valor de R$ 200,00 - dia 20/12/2021; R$ 300,00 – dia 26/12/2021; e R$ 900,00 - dia 20/01/2022, contudo não apresentou documentos (contratos/pedidos/orçamentos) que poderiam demonstrar a origem do dinheiro; tampouco apresentou extratos bancários para provar que, de fato, foram estes os valores bloqueados. Dessa forma, os documentos apresentados pelo executado não são suficientes para comprovar que os valores constringidos em sua conta são decorrentes de sua atividade de trabalhador autônomo. Não há, pois, como reconhecer, portanto, o o valor bloqueado na conta do exequente é decorrente de seu salário, o que afasta a proteção da impenhorabilidade instituída no artigo 833, IV do CPC. Nesse sentido: (...) Dispositivo Rejeito a preliminar de intempestividade alegado pelo exequente. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada com efeitos ex-nunc. Anote-se. Rejeito a a impugnação apresentada ao ID. 119967078. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a executada intimado, através de seu advogado, para, querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a executada, retornem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 36531469), a parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da penhora realizada em sua conta bancária, visto que violou a norma estampada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, alega que os valores bloqueados, os quais foram depositados em conta corrente junto ao PAGSEGURO Internet S/A, decorreriam de remuneração por seu trabalho autônomo como vidraceiro, de modo que tais valores seriam impenhoráveis, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. Destaca que “os valores constritos da conta bancária do agravante são extremamente inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, estipulado pelo referido artigo. Ademais, o objeto da cobrança demandada pelo Agravado não se trata de prestação alimentícia, não podendo assim, afastar a impenhorabilidade da verba. Nesse sentido, a impenhorabilidade dos valores constritos deve ser reconhecida e mantida, com base nos seguintes entendimentos deste egrégio Tribunal, que estendeu o entendimento da reserva do limite legal de valores abaixo de 40 salários-mínimos e que aponta a inafastabilidade da reserva do mínimo existencial para manutenção da dignidade do devedor.” Com tais fundamentos, a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão para que seja desconstituída a penhora realizada sobre o valor de R$ 3.691,55 (três mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), que estavam em sua conta do PAGSEGURO Internet S/A. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 36759948). Após as contrarrazões, a parte agravante juntou petição incidental pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pela decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado pela Defensoria Pública, ausente recolhimento de preparo recursal, tendo em vista que a parte foi beneficiada com a gratuidade de justiça (ID 124307882 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Pois bem. Em uma análise perfunctória, no que tange a alegação de que os valores penhorados são oriundos de remuneração por trabalho autônomo como vidraceiro, a qual, conforme alega, gozaria da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, não restou efetivamente demonstrado que os valores recebidos são frutos da alegada verba remuneratória. Os elementos de prova juntados ao ID 119970319 a 120116426 (autos originais) não se mostram suficientes para confirmar a hipótese trazida pelo agravante a ponto de justificar a concessão da medida liminar. Não há qualquer indicação de que os valores recebidos são fruto de remuneração por trabalho autônomo, visto que não há outros comprovantes de depósito que os vinculem aos alegados serviços prestados, tais como recibos ou contratos com as pessoas ali designadas. Outrossim, em análise perfunctória, também não há demonstração de que os valores bloqueados derivem de quaisquer outras hipóteses do art. 833 do CPC. Não se pode olvidar que a alegação de impenhorabilidade se submete ao crivo e análise do julgador, que é o destinatário da prova, a quem cabe determinar a instrução probatória necessária para melhor compreensão e desate da controvérsia posta à colação. No particular, onde o recorrente combate o arresto judicial que lhe atingiu, invocando a incidência da impenhorabilidade sobre os valores constritos, é dele o ônus de provar os fatos por ele alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam o posicionamento adotado nesta oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não encontrando a parte credora bens em nome dos executados, possível a penhora de quotas sociais de propriedade da parte agravante, executada nos autos principais, nos termos dos artigos 835, IX e 861 do CPC, dado que o credor tem o direito de receber e a devedora tem patrimônio localizado passível de penhora. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade é da executada por se tratar de fato impeditivo ao direito do exequente 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344706, 07094510720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À guisa de arremate, calha citar orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que corrobora ainda mais o posicionamento ora adorado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores nos autos de Execução Fiscal movida pelo Estado de Minas Gerais. No Tribunal a quo, o agravo interno foi improvido. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "No caso, o agravante não anexou nenhum documento a fim de comprovar que a penhora recaiu em valor depositado em conta poupança, tampouco sobre seus proventos. Deste modo, ausente prova no sentido de que se trata de quantia depositada em conta poupança ou de que se trata de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada." III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1693512/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Finalmente, não há tampouco provas no sentido de que os valores bloqueados são necessários à sua subsistência e de sua família, visto que não foram juntados quaisquer elementos probatórios que demonstrem essa situação. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de liberação da quantia bloqueada, há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a efetivação do potencial direito dos agravados. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravante e, posteriormente, independentemente de nova conclusão, a parte agravada. Após a manifestação da agravada, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator